Tribunal: TJMT
Processo: 1002611-87.2023.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002611-87.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE LIMA - CPF: 002.248.861-85 (APELADO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, VENCIDOS O 1º VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO E O 2º VOGAL DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO PARA COMPOSIÇÃO DE QUORUM O DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3ª VOGAL) E O DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (4º VOGAL)

E M E N T A

APELANTE(S):

MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
.

APELADO(S):

MARIA APARECIDA DE LIMA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
pela seguradora
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de descontos não autorizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve quatro questões principais:

(i) saber se a apelante comprovou a legalidade da contratação e a ausência de ato ilícito;

(
ii
) saber se houve configuração de dano moral indenizável;

(
iii
) saber se o valor fixado a título de compensação por dano moral se mostra razoável;

(
iv
) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro ou simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da
seguradora
por defeitos na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

4. A tese de ausência de ato ilícito não prospera, tendo em vista a inexistência de prova da contratação válida, sendo ilegítimos os descontos efetuados.

5. A indevida subtração de valores da conta bancária da parte apelada caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando dano moral
in
re

ipsa
, conforme jurisprudência consolidada.

6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de dano moral, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
A
devolução em dobro exige comprovação de má-fé, o que não se evidenciou no caso concreto, havendo engano justificável. Assim, a restituição deve ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para afastar a repetição em dobro, determinando-se a restituição simples dos valores descontados indevidamente, mantida a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova da contratação de serviço autoriza o reconhecimento da falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar por dano moral.

2. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé, sendo incabível quando caracterizado engano justificável, hipótese em que a devolução se dá de forma simples.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, 14, caput e §3º, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap.
Cív
. n. 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2024, DJE 17/04/2024;

TJMT, Ap.
Cív
. n. 1002471-27.2021.8.11.0010, Rel. Des. Sebastião
Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2023, DJE 07/02/2023;

TJMT, Emb. Decl. n. 1007549-26.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 04/08/2022;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 19/05/2017,
DJe
19/05/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferido pelo juízo da
1
ª Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste
que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a parte apelante a restituir
em dobro
os valores descontados indevidamente, bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, em razão dos descontos indevidos de serviço não contratado
pela parte apelada
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência do ato ilícito
– Legalidade da contratação.

2. Da inexistência de danos morais.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Da impossibilidade de restituição dos valores descontados
.

A
pesar de intimada (ID 281537420)
parte
apelada

não apresentou contrarrazões ao recurso interposto
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR.

APELADO(S):
MARIA APARECIDA DE LIMA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferido pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a parte apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão dos descontos indevidos de serviço não contratado pela parte apelada.

1. Da ausência do ato ilícito – Legalidade da contratação.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços, todavia, sem a comprovação da referida contratação, lastreando-se apenas em provas unilaterais (telas sistêmicas).

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, não comprovada a regularidade na contratação do seguro, tem-se por indevida a cobrança e/ou descontos oriundos de negócio eivado de nulidade, passível de reparação ao consumidor lesado.

Portanto, deve ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço, devendo responder pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto em conta bancária, perpetrado pela apelante, relativo a seguro não contratados pelo apelado, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com
a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte
recorrente, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

4. Da impossibilidade de restituição dos valores descontados

–

Afastamento da devolução em dobro
.

Com relação a tal tese cabimento da devolução dos valores descontados indevidamente, em razão do exercício regular do direito pela instituição financeira apelante, entendo que não merece guarida, eis que, não restou comprovado a contratação do serviço, embora tenha juntado documentos indicando a contratação, tais documentos são insuficientes para comprovar a relação jurídica, visto que as telas sistêmicas, são provas de caráter unilateral.

Nesse sentido é o entendimento caseiro:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA - CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ART. 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

2. O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual – empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral.

3. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido.

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

(N.U 1002471-27.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023). (grifo nosso)

Embargos de Declaração: 1007549-26.2021.8.11.0002 Embargante (s): FRANCISCO PINTO DA SILVA NETO Embargado (s): BANCO BMG S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 04/08/2022 EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.
Restando comprovado nestes autos que houve cobrança de seguro prestamista não contratado, resta ao magistrado acolher o recurso e fixar a indenização por danos materiais.
Acolhimento dos embargos para emprestar o efeito infringente almejado, e dar parcial provimento ao recurso inominado para condenar a recorrida/embargada a indenizar o recorrente/embargante por danos materiais, nos exatos limites dos embargos de declaração aviados.

(TJ-MT 10075492620218110002 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/08/2022)

Ademais,
no que tange à tese recursal relativa ao pedido de repetição do indébito em dobro, entendo que assiste razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
". Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor,
não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento: "A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim
de afastar a devolução em dobro, determinando a devolução na forma simples
,
mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação,
ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou
parcialmente procedente
a ação declaratória cumulada com indenizatória, para condenar a parte requerida à
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
e ao
pagamento de indenização por danos morais
, arbitrada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O ilustre Relator vota no sentido de
dar parcial provimento ao recurso
, para
afastar a devolução em dobro
, determinando que a restituição dos valores se dê na forma simples. Todavia,
peço vênia para divergir
, mantendo a sentença tal como proferida, inclusive no tocante à condenação à restituição em dobro, pelos fundamentos que passo a expor.

Fundamentação

Caracterizada a responsabilidade da instituição financeira, de rigor seja compelida à restituição dos valores cobrados indevidamente.

No tocante à repetição do indébito, o juízo a quo determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "
engano justificável
". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Contudo, deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EREsp 1413542/RS
, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário
para a devolução em dobro,
bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva
, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.

Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS
da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique
somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

Embargos de Divergência providos."
(
STJ, Corte Especial, EREsp 1413542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021
– grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica sobre o assunto no
Tema 929
, nos seguintes termos:

“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Porém, como se viu, houve
modulação
do entendimento:
“a repetição em dobro se aplica apenas às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão (30/03/2021)”
.

Posteriormente, a matéria foi
revisitada
no julgamento do
EREsp 1.498.617/MT
, no qual reafirmou-se que
para os indébitos anteriores à data de 30/03/2021 exige-se a comprovação da má-fé
, e
após essa data aplica-se a boa-fé objetiva como critério de incidência
, nos moldes do Tema 929.

Nesse contexto, transcreve-se o seguinte trecho do referido julgamento:

“Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.”
(
STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 05/06/2024, DJe 10/06/2024
– grifo nosso)

Na hipótese dos autos, verifica-se que
os descontos questionados foram realizados também após 30/03/2021
, e
não há qualquer elemento nos autos que evidencie a ocorrência de engano justificável por parte da instituição financeira
. Ao revés, a parte ré
não comprovou a contratação
, limitando-se a
provas unilaterais (telas sistêmicas)
, o que demonstra violação ao dever de diligência e à boa-fé objetiva.

Assim,
aplica-se integralmente a tese firmada no Tema 929
, impondo-se a
repetição em dobro
dos valores descontados indevidamente
após 30/03/2021
, uma vez
não demonstrado engano justificável
.

Ressalta-se que
o próprio TJMT
já adotou posicionamento nesse sentido, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ACORDO – QUITAÇÃO – PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ILICITUDE -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC
- DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - Ap. Cív. 1016075-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, DJE 25/06/2024) (destaquei)

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO PERFIL DE COMPRAS DA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-MT, N.U 1000635-69.2023.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03/04/2024, DJE 06/04/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ACORDO – QUITAÇÃO – PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ILICITUDE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos que a parte autora firmou acordo com a instituição bancária para quitação de dívida referente a contrato de cartão de crédito consignado e que mesmo depois do efetivo cumprimento permaneceram os descontos lançados na folha de pagamento do benefício previdenciário, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente o débito e determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente.
A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva . (EAREsp nº 676.608/RS)
. A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no desconto do vencimento da parte autora de inúmeras parcelas indevidas referentes a contrato de cartão de crédito consignado já quitado, obrigando o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário, caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade .” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10160758820238110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (destaquei)

A jurisprudência nacional também é uniforme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM FOLHA INEXIGÍVEIS - DANOS MORAIS -
ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - MUDANÇA ENTENDIMENTO STJ - CASO CONCRETO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO SIMPLES
.”
(TJMG - AC 5002978-42.2022.8.13.0134, Rel. Des. Fernando Lins, j. 30/03/2023, DJE 03/04/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS - PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO -
DEVOLUÇÃO EM DOBRO FACE A CONDUTA QUE CONTRARIA A BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC E RESP Nº 1.413.542/RS - DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - Ap. Cív. 0004881-87.2022.8.16.0079, Rel. Juíza Subst. Fabiana Karam, j. 05/04/2024, DJE 08/04/2024) (grifo nosso)

Diante das considerações acima,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo
integralmente
a sentença, inclusive quanto à condenação da parte apelante à
restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, à luz da
tese firmada no Tema 929/STJ
e da
ausência de engano justificável
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025